Tribunal: TJES
Processo: 0000090-35.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-35.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000090-35.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA ROSSI MASO - ES18615-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. 1
.
Alega o recorrente que a omissão teria ocorrido ao se ignorar e deixar de analisar uma circunstância tida como negativa em sede de sentença. Com razão. Isso porque, de fato, em sentença, a natureza da droga apreendida foi corretamente apontada como desfavorável ao acusado, uma vez que se considera a alta nocividade da substância apreendida: cocaína.
2.
Quanto à contradição alegada, verifica-se que, em verdade, foi suscitada de maneira errônea. Isso porque a contradição que serve de fundamento para a interposição do recurso de embargos de declaração refere-se àquela tida como interna, ou seja, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. No caso dos autos, não houve contradição interna, uma vez que foi devidamente fundamentado o motivo da neutralização da circunstância referente à culpabilidade no voto.

3.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000090-35.2016.8.08.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (417)

EMBARGANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) EMBARGANTE: ROBERTA ROSSI MASO - ES18615-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público Estadual
,
inconformado com os termos do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, a fim de reformar a dosimetria da pena do acusado Paulo Sérgio Oliveira de Souza, condenando-o à pena de
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

O embargante pleiteia que sejam supridas as supostas
omissão e contradição
verificadas por ocasião do julgamento.

Em suas razões, alega o recorrente que a
omissão
teria ocorrido ao se ignorar e deixar de analisar uma circunstância tida como negativa em sede de sentença.

Ademais, argui que a
contradição
se deu em relação à neutralização da circunstância referente à culpabilidade do acusado, uma vez que, para o MP, existiam diversos elementos aptos a fundamentar tal valoração negativa.

Quanto à omissão, tem razão o recorrente.

Isso porque, de fato, em sentença, a
natureza

da droga apreendida foi corretamente apontada como desfavorável ao acusado, uma vez que se considera a alta nocividade da substância apreendida: cocaína.

Assim, torno tal substância desfavorável ao acusado, conforme anteriormente fixado pelo Magistrado de primeiro grau.

Ademais, quanto à
contradição

alegada, verifico que, em verdade, foi suscitada de maneira errônea.

Isso porque a contradição que serve de fundamento para a interposição do recurso de embargos de declaração refere-se àquela tida como interna, ou seja, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.

No caso dos autos, não houve contradição interna, uma vez que foi devidamente fundamentado o motivo da neutralização da circunstância referente à culpabilidade no voto:

[...] Merece decote a avaliação negativa da culpabilidade, uma vez que a prática de crime em concurso de pessoas também foi utilizado para aumentar a pena na terceira fase e não há elementos concretos nos autos que demonstrem a atuação de um terceiro, sendo, portanto, caso de
bis in idem.
[...]

Assim, mesmo que, de acordo com o recorrente, existam elementos nos autos que sirvam para embasar a valoração negativa da circunstância supracitada, ante a constatação de que inexiste a contradição alegada, verifico questão prejudicial que importa no conhecimento parcial do recurso.

Quanto à dosimetria da pena, ante a presença de mais uma circunstância negativa, passo a refazê-la:

Analisando-se as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que devem ser consideradas em desfavor do acusado as
circunstâncias

do crime, bem como a
natureza

da droga apreendida.

Assim, utilizando-me da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ante a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, de modo que resta a reprimenda intermediária fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Inexistem agravantes.

Ante a incidência da causa de aumento referente à participação de menor, aumento a pena em 1/6, e, ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda
definitivamente
em

06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Posto isto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, nesta parte,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
somente para reconhecer a circunstância referente à natureza da droga como negativa, de modo a fixar a pena definitiva
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.